Tribunal: TJSP
Processo: 1037697-51.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
. No mais, ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos parcialmente acolhidos, para sanar equívoco material, sem efeitos modificativos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1037697-51.2018.8.26.0602; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Telefonia

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:

Embargos de declaração. Equívoco material. Ocorrência. Dispositivo que deixou de explicitar que a verba honorária descrita tem por base o valor da condenação, conforme expressamente constou da ementa. No mais, ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos parcialmente acolhidos, para sanar equívoco material, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037697-51.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A, é embargado DIMESO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037697-51.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 25015
2
Embargos de declaração no 1037697-51.2018.8.26.0602/50000
Embargante: Telefônica Brasil S/A
Embargado: Dimeso Ltda.
Comarca de Sorocaba 2a Vara Cível
Voto no 25015
Embargos de declaração. Equívoco material. Ocorrência.
Dispositivo que deixou de explicitar que a verba honorária
descrita tem por base o valor da condenação, conforme
expressamente constou da ementa. No mais, ausência de
omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos
parcialmente acolhidos, para sanar equívoco material, sem
efeitos modificativos.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pelo executado em relação ao v. acórdão (f. 326/334)
que negou provimento à parte não prejudicada do recurso da ré-
embargante e deu provimento ao recurso adesivo da autora para
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, fixada
em dez salários mínimos, além de condená-la ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação (dano moral somado aos importes declarados inexigíveis).
A embargante alega, em suma, que há erro
material/obscuridade no acórdão na medida em que: (a) na fixação da
verba honorária foram adotados dois parâmetros (valor atualizado da
indenização/condenação e valores declarados inexigíveis/proveito
econômico) descritos no § 2o do art. 85 do CPC, em inobservância da
partícula “ou” indicativa de que apenas uma das alternativas pode ser
usada; (b) inapropriada a previsão de incidência de juros de mora, pois
esta modalidade de atualização de valores é aplicável somente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037697-51.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 25015
3
os honorários são fixados em quantia certa, nos termos do § 16, do art.
85 do CPC.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
1.Desnecessária vista ao embargado, nos termos do
artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, pela ausência de
prejuízo a este, além do fato de tratar-se de correção de mero erro
material.
2.Cabem embargos de declaração quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No presente caso, o acórdão incorreu em equívoco
material ao deixar de explicitar, no dispositivo, que a verba honorária
fixada tem por base o valor da condenação, conforme expressamente
constou da ementa [“Sucunbência. A inversão da sucumbência, impõe
à ré o pagamento: das custas e despesas processuais; dos honorários
advocatícios da autora fixados em 10% do valor da condenação (dano
moral somado aos importes declarados inexigíveis)” ].
Assim, os embargos comportam parcial acolhimento,
mas sem efeito modificativo, passando o dispositivo, no que toca à
verba honorária, a contar com a seguinte redação:
“Procedentes os pedidos, condeno a ré no pagamento
das custas e despesas processuais, devendo restituir à
autora os valores gastos com tais verbas, corrigidos desde
as datas em que as desembolsou, e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (valor
atualizado
da
indenização
e
dos
valores
declarados
inexigíveis). Os honorários serão acrescidos de juros
moratórios de 1% a partir do trânsito em julgado”.
3.No mais, adequada a previsão de incidência de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037697-51.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 25015
4
de mora, pois o só fato de utilizar-se percentual sobre o valor da
condenação na fixação da verba honorária, não torna seu valor incerto,
razão pela qual pertinente a incidência do disposto no art. 85, § 16, do
CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença -
Decisão que rejeita impugnação ofertada pelos executados e
homologa o cálculo do contador
A questão envolvendo a
alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelos recorrentes,
mesmo sendo matéria de ordem pública, não foi objeto da decisão
agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo
singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão
de um grau de jurisdição Resulta incorreto o critério de contagem
de juros de mora do valor dos honorários advocatícios a partir do
ajuizamento, como estabelecido pela Contadoria e validado pelo
juízo "a quo" Honorários advocatícios fixados sobre valor certo
(da ação) Juros de mora que devem ser contados do trânsito em
julgado na incidência do § 16 do art. 85 do NCPC - Decisão
modificada.
Recurso
provido,
na
parte
conhecida,
com
determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2116088-
92.2020.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020;
Data de Registro: 14/07/2020).
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos
de declaração opostos, sem efeitos modificativos, para reconhecer o
erro material, com adequação do dispositivo.
Morais Pucci
Relator